Tribunal: TJPA
Processo: 0802512-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802512-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE IVAN OLIVEIRA DE LIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRETENSÃO PREJUDICADA. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE.

PERDA DE OBJETO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ IVAN OLIVEIRA DE LIRA
, contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA UNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO
.

Aduz a defesa em resumo que em 26 de março de 2021, o ora paciente foi preso em flagrante delito por ter supostamente cometido o intento delituoso descrito no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Aponta que a fiança arbitrada em seu desfavor, no valor de R$ 3.667,00 (três mil e seiscentos e sessenta e sete reais) prejudica o sustento da família e dos compromissos do coacto, visto que possui uma renda mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Assevera

que estão ausentes os requisitos da prisão em flagrante, nos termos do art. 302, do CPP, pugnando subsidiariamente pela dispensa do valor arbitrado a título de fiança, e caso não seja esse o entendimento, que o arbitramento seja no valor de 01 (um) salário mínimo.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram inicialmente distribuídos ao Juiz Convocado Altemar Paes, que de pronto indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade demanda.

O Juízo coator apresentou informações onde esclarece que que a fiança foi recolhida no dia 01 de abril de 2021 e no mesmo dia fora expedido o competente alvará de soltura,
verbis
:
“[...] 3. A fiança foi recolhida no dia 01 de abril de 2021 (PJE doc. 25053316) e no mesmo dia expedido o alvará de soltura (PJE doc. 25057777) e tramitado para a SUSIPE [...]”.
.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pela
prejudicialidade do pedido
.

É o relatório.

VOTO

Isto posto, em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente
writ
em razão da perda do objeto. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/04/2021